Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725416-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DATA DO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. PROVA. DATA INDICADA PELO REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Os dispositivos dos provimentos jurisdicionais originados na ação coletiva no 32.159/97 não contemplaram como termo final para cálculo do crédito relativo ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994, a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, dia 28/04/1997, embora tal limitação conste dos fundamentos da sentença e do acórdão. 2 – A controvérsia sobre a adequada interpretação do título judicial originado na ação coletiva no 32.159/97 é irrelevante no caso concreto, ante a prova de que, a despeito da concessão da ordem no mandado de segurança no 7.253/97, o pagamento do benefício alimentação foi restabelecido apenas em maio/2002, razão pela qual o período da dívida não fica limitado a abril/97. 3 – Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do CPC, pugnando, preliminarmente, pelo encaminhamento do processo ao órgão julgador de origem para retratação ou sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do tema 1.170, na forma dos incisos II e III, do artigo 1.030 do CPC. No mérito, sustenta que o órgão julgador teria ignorado precedente da Corte Superior de perfil vinculante no sentido de preservar o índice de correção monetária coberto pela imutabilidade da coisa julgada. Acrescenta que admitir a subversão da coisa julgada noutras vias processuais por mera petição afronta o Estatuto Processual vigente que taxativamente estabelece apenas impugnação e ação rescisória para essa finalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto a apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030